Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740346-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: FABIANO CALDEIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima em face da r. decisão (ID 19686786, págs. 56-57) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Fabiano Caldeira de Jesus, determinou a emenda à inicial. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 10/09/2020, extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID 71898304 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator